Tribunal: CARF
Processo: 15165.720459/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720459/2018-55
RESOLUÇÃO
3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAN SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais n.o 2.147.578/SP e 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após o trânsito em julgado dos referidos recursos,
retornem os autos para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
2
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 03 a
05, que exige R$ 113.840,52 de multas proporcionais ao valor aduaneiro. Foram
lavrados os termos de responsabilização solidária de fls. 324/325, 326/328 e
329/331, que nomeiam a pessoa jurídica Retrovex Indústria e Comércio de
Artefatos Plásticos EIRELI, CNPJ 11.806.646/0001-87 e as pessoas físicas Nicola
Sindoni Neto, CPF 029.577.898-92, e Hans Naffin, CPF 428.717.949-87, como
responsáveis solidários. As exigências são decorrentes: a 1a), de R$ 108.419,54, da
não localização, consumo ou revenda, de mercadorias sujeitas a perdimento, por
terem sido importadas no interesse único e por conta de terceiro, sem obediência
à legislação; e a 2a), de R$ 5.420,98, pelo descumprimento da obrigação de
manter em boa guarda os documentos, ou de apresentá-los à fiscalização. Ambas
as infrações imputadas estão detalhadas no relatório fiscal, integrante do auto de
infração, às fls. 11 a 64. O contribuinte foi cientificado do auto de infração, por via
postal, em 23/03/2018 (fls. 336/337), e o sujeito passivo solidário Retrovex
Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos EIRELI por meio do seu endereço
eletrônico, por decurso de prazo, em 03/04/2018. Os sujeitos passivos solidários
Hans Naffin e Nicola Sindoni Neto foram cientificados, respectivamente, por via
postal, em 22/03/2018 (fls. 338/339) e 23/03/2018 (fls. 340/341). O sujeito
passivo solidário Retrovex Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos EIRELI não
apresentou impugnação, pelo que é de se declará-lo revel. O sujeito passivo
principal, Globan Serviços Internacionais Ltda apresentou a impugnação de fl. 375,
onde alega que a redação do auto de infração "não é suficientemente clara para
sua compreensão e para posterior apresentação de defesa de direito". Aduz que
um dos fatos tratados no procedimento fiscal é a dúvida em relação ao endereço
da Globan e "apesar de termos informado a RFB que fica mais prático que as
correspondências sejam encaminhadas para o endereço da pessoa física, tem-se,
no entanto, correspondências da RFB destinadas à Globan, enviadas ao endereço
da Globan o que demonstra que a RFB acredita no endereço da Globan até os dias
atuais". Alega que para "apresentar nossa defesa, é necessário que a RFB nos
traga esclarecimentos/detalhamentos para a compreensão da coisa toda. Que
seja conforme interpretação fiscal". Faz as seguintes indagações: Diz estar
oferecendo a impugnação de acordo com o artigo 525, § 1o, item VII, sem
especificar a lei, "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação até o
completo esclarecimento dos questionamentos acima". Solicita o envio das
correspondências para o endereço que especifica, aduzindo que "outros
endereços já foram invalidados após condenação por suspeitas". O sujeito passivo
solidário Hans Naffin apresentou a impugnação de fls. 371/372, onde,
inicialmente, acusa o recebimento do auto de infração, "cujo teor, origem, razões
e motivações são absolutamente desconhecidos". Alega que, para poder
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
3
compreender o auto de infração e apresentar a defesa, necessita os seguintes
esclarecimentos: Solicita que sejam prestados de forma clara, "como se falando
de pessoa para pessoa sem mencionar a redação das Leis uma vez que elas
dependem exclusivamente da interpretação fiscal". Alega que o "DVD/CD
apresentado não pode ser lido pelo meu computador. Portanto, solicito que o
detalhamento seja dado em forma física, impresso de forma clara e
compreensível. As instruções dadas na pagina 1/1, para acessar site e ver o
processo, também são nulas quando não se pode mais ter um computador devido
a situação econômica causada pela extinção da empresa por suspeitas". Diz estar
apresentando "minha IMPUGNAÇÃO, mesmo que temporária, até que a matéria
seja completamente entendida, considerando que a exigência posta para tal ato,
"da impugnação e outras petições sob a forma de arquivos eletrônicos, assinados
e autenticados digitalmente"". Argumenta que a "exigência posta é o elemento
impeditivo da legítima defesa uma vez que, suspenso o CNPJ não há vida, ou seja,
nada mais é possível para DJ DRJ09 PR Fl. 399. Nem mesmo contratar um
especialista na área. Aqui também se justifica a impossibilidade de ler o CD/DVD,
não tem mais computador para tanto". Solicita o envio das correspondências para
o endereço que especifica, aduzindo que "outros endereços já foram invalidados".
O sujeito passivo solidário Nicola Sindoni Neto, por meio de representante
(procuração à fl. 369), apresentou a impugnação de fls. 344 a 363, onde,
inicialmente, faz a narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, informando que
"a empresa Globan, na época das transações era uma trading e, em razão do
objeto social das empresa administradas pelo IMPUGNANTE importava as
mercadorias a estas, conforme pedidos efetivados. Esclarece-se que o
IMPUGNANTE tratou por um curto período com a empresa Globan, até que lhe
fosse concedida a habilitação no Siscomex para que pudesse em seu nome
efetuar as importações necessárias par a consecução de suas atividades
empresariais". Acrescenta que presumiu que a Globan estivesse agindo dentro
das normas e que fazia adiantamento para recolhimento dos tributos, para que
não houvesse qualquer empecilho ao desembaraço das mercadorias importadas,
devendo as infrações por prestação de informações incorretas serem atribuídas
diretamente à Globan. Assevera não ter havido a demonstração de dolo, fraude,
burla ou dano ao erário, "uma vez que os tributos incidentes nas operações foram
quitados pela empresa adquirente". Na exposição do direito, discorre sobre o
conceito de interposição fraudulenta, que comporta dois tipos, a presumida, em
que o importador não demonstra a origem dos recursos usados na operação de
importação, e a outra, onde se prova que o verdadeiro adquirente é o terceiro.
Diz que, no caso, a "empresa Globan, na qualidade de importadora, após passar
pela instauração de um processo administrativo, fora penalizada pela prática de
operação efetivada no interesse único e por conta de terceiro, não apresentado
na forma da legislação e normativas próprias", tendo sido declarada inapta no ano
de 2015, com efeitos retroativos a 2012, e "o Impugnante fora considerado
responsável solidário, sob a alegação de que o mesmo adquiriu mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada, por sua conta e ordem,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
4
por intermédio de pessoa jurídica importadora". Transcreve excertos de decisões
judiciais que versam sobre vigência de declaração de inidoneidade. Afirma que a
acusação fiscal de que é o real beneficiário da importação está calcada no fato de
a Globan não ter conseguido comprovar a origem dos recursos usados nas
operações de importação, sendo declarada inapta e, por não ter como pagar as
multas, a cobrança está sendo direcionada para ele, na condição de solidário, de
forma equivocada. Defende uma "interpretação econômica do direito", cita
doutrina sobre interpretação da legislação, discorre sobre o RADAR e objetivos da
legislação que visa prevenir fraudes no comércio exterior, admoestando ser uma
afronta aos interesses da sociedade "quando o tratamento que deveria ser
dispensado somente a criminosos é direcionado a pessoas inocentes, no sentido
de que, práticas negociais perfeitamente lídimas (adiantamento de recursos de
transações, mútuo, dinheiro advindo de empréstimo de pessoa física) sejam
consideradas passíveis de sofrer as mesmas penalidades que as praticadas por
bandidos". Transcreve a legislação que define hipóteses de dano ao Erário e cita
excerto de decisão administrativa que define interposição fraudulenta presumida
e comprovada, afirmando que a interposição fraudulenta foi positivada pela Lei no
9.613, de 1998, sobre lavagem de dinheiro, e exige um delito antecedente para
sua caracterização e não foi demonstrado "que a empresa Globan utilizou recurso
resultado de crime antecedente para concretizar as operações do comércio
exterior". Transcreve o artigo primeiro e incisos da lei de lavagem de dinheiro,
onde se definem os crimes antecedentes, admoestando que "a imputação da
prática de interposição fraudulenta, dissociada da prática de crime, é sem sombra
de dúvidas uma afronta ao sistema jurídico brasileiro" e concluindo que, "no caso
em tela, não se aplica o instituto da Interposição Fraudulenta, posto que, não há
comprovação de tal ato e sim presunções, já que não fora comprovada a origem
dos valores envolvidos na transação. Sendo assim, não se aplica a
responsabilidade solidária em relação ao Impugnante, que sempre agiu de boa-
fé". Argúi que para responsabilizá-lo deveria ter sido comprovado o dolo da
Globan e a sua conivência, o que não foi feito pela autuação, pelo que "não há
que se falar que o Impugnante agiu com o intuito de fraude, de se descaracterizar
da condição de estabelecimento industrial para causar dano ao erário. O
Impugnante sempre agiu de boa-fé, pelo menos não há qualquer prova em
sentido contrário. Sendo assim, é de se considerar a sua ilegitimidade passiva para
figurar no polo passivo do presente Auto de Infração, nos termos do artigo 338 do
Código de Processo Civil vigente, bem como a sua irresponsabilidade por qualquer
equívoco que possa ter sido cometido pela importadora Globan". Discorre
longamente sobre a boa-fé, com fulcro na doutrina e legislação, asseverando que
no "caso sub judice tem-se a penalização da empresa inocente, por interposição
fraudulenta, posto que não houve qualquer prática criminosa tanto em relação a
conduta da empresa Globan, quanto em relação a conduta do Impugnante". Diz
haver desrespeito aos princípio legais, sendo "absolutamente condenável essa
intervenção do Estado na vida de particulares, que geralmente resulta no
encerramento da atividade de um empresário de boa-fé, resulta em condenação
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
5
ao perdimento de mercadorias e ainda na responsabilização solidária de pessoa
de boa-fé envolvida na transação de comércio exterior como ocorreu no caso em
tela", alertando que "responsabilizar o Impugnante de forma solidária pelo fato
da empresa Globan, não ter comprovado a origem do dinheiro empregado nas
operações, por não ter entregue documentos solicitados pela sua condição de
Inapta, é um comportamento abusivo, posto que deveria ter sido observado a
presunção da inocência por parte da Impugnante". Diz que a empresa Globan
apresentou os documentos que ainda estavam em seu poder, "sendo que as DI ́s
relacionadas ao Impugnante demonstram que houve uma compra de mercadorias
por parte do mesmo com o devido pagamento dessas mercadorias, inclusive
constata-se que, a importadora Globan, recolheu todos os impostos devidos no
ato da importação, o que não pode ser usado como fato negativo contra ela.
Inclusive o que a fiscalização buscou fora enquadrar o Impugnante na condição de
real adquirente, para que fosse possível considera-lo o verdadeiro adquirente da
mercadoria de procedência estrangeira para figura-lo como contribuinte
equiparado a industrial e condenálo pelo não recolhimento de Imposto sobre
Produtos Industrializados". Retoma a tese de que "não há como tipificar a
conduta como fraudulenta, porque não há tipo penal antecedente e não houve a
ocultação de informações, já que a empresa Globan prestou as informações
necessárias e juntou documentos que estavam em seu poder, tendo inclusive
preenchido das DI ́s de forma condizente com a realidade dos fatos". Assevera
que "agiu de boa-fé e, nunca teve a intenção de causar dano a administração
pública e seja qual tenha sido o equívoco na operação de comércio exterior em
questão, o Impugnante é uma mera vítima da situação, pois sempre se pautou em
agir de forma correta e esteve sempre pautado no princípio da boa-fé".
Argumenta que não houve précontratação com a Globan e o fato de ter
comprado as mercadorias "não pode ser causa de presunção de que ele era o real
adquirente e sim de presunção de mera coincidência dos fatos". Critica as
penalidades previstas na legislação, taxando-as de desproporcionais e irrazoáveis,
defendendo a necessidade de formulação de um Código Aduaneiro, segundo
diretrizes que aponta. Transcreve os artigos 94, parágrafo primeiro, e 95 e incisos
do DecretoLei no 37, de 1966, e o artigo 97, inciso V do Código Tributário
Nacional, destacando que "no caso sob apreço a Importadora Globan já havia
sofrido uma sanção, a qual não tem caráter pecuniário e consistiu no
cancelamento, ou cassação de registro, licença, autorização, credenciamento ou
habilitação para a utilização do regime aduaneiro ou de procedimento
simplificado. Entretanto, o ente fiscal, não contente em declarar a inaptidão da
Importadora Globan, iniciou procedimento fiscalizatório a fim de aplicar-lhe a
penalidade de perda da mercadoria e, como a mercadoria já não estava mais em
poder do mesmo, houve a conversão da condenação para o pagamento da multa
nos termos explanados na intimação ora impugnada. Estando, pois,
impossibilitada de responder por seus erros, a cobrança fora direcionada a pessoa
física do Impugnante, sem sequer levar-se em consideração os princípios que
norteiam a Constituição Federal que é o princípio da razoabilidade e
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
6
proporcionalidade". Discorre sobre os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, destacando o artigo 2o da Lei no 9.784, de 1999, para defender
a inexistência de "justificativa para a declaração de inaptidão da importadora
Globan e da aplicação da multa que, posteriormente, fora direcionada a pessoa
do Impugnante, sendo aplicado de forma arbitrária o instituto da
responsabilidade solidária, em total desrespeito aos princípios constitucionais".
Cita o Acordo sobre Facilitação de Comércio da Organização Mundial do
Comércio, que teria "previsão de que a maior multa englobe as menores
(dosimetria de penalidades), a responsabilidade de somente um agente, enfim,
propõe-se a observância e o seguimento aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e uma ação governamental que, não prejudique o comércio
exterior". Pondera que "em relação a importadora Globan, seria razoável que a
administração pública tivesse tomado uma medida de suspensão, até mesmo de
ofício do CNPJ da mesma até houvesse a devida regularização de sua situação e
qualquer penalidade que lhe fosse atribuida não tivesse sido direcionada a pessoa
do Impugnante". Afirma não ser razoável lhe imputar a condição de
encomendante e, por consequência, de estabelecimento industrial. Por fim,
"requer integral acolhimento a presente, para o fim de ser anulado o AUTO DE
INFRAÇÂO, por ser nulo, inepto e improcedente, bem como se digne a averiguar
as inconstitucionalidades e ilegalidades ora apontadas e, em consequência,
descabida exigência da multa e assim cancelando-se o suposto crédito tributário
integralmente. Destarte, se esse não for o entendimento de Vossa Senhoria,
requer seja, excluído o Impugnante do polo passivo do Auto de Infração, sendo
direcionada a cobrança do crédito tributário constituído, apenas para a empresa
importadora Globan Serviços Internacionais Ltda - ME, por ser medida de
JUSTIÇA".
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do acórdão que manteve o
auto de infração de fls. 03 a 05, que exige R$ 113.840,52 de multas proporcionais ao valor
aduaneiro. Foram lavrados os termos de responsabilização solidária de fls. 324/325, 326/328 e
329/331, que nomeiam a pessoa jurídica Retrovex Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos
EIRELI, CNPJ 11.806.646/0001-87 e as pessoas físicas Nicola Sindoni Neto, CPF 029.577.898-92, e
Hans Naffin, CPF 428.717.949-87, como responsáveis solidários.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
7
Entretanto a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, 01/2020, e a
presente data de julgamento, em 12/2024, e considerando, ainda, as disposições regimentais
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.461 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720459/2018-55
8
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 523
DF CARF MF
Original